Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093). MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
1. Não é aplicável a tese de Repercussão Geral (Tema 1.093) fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF, relativa à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS introduzido pela EC no 87/2015, se a ação que discute a exigibilidade do tributo foi ajuizada somente após a publicação da ata de julgamento do paradigma.
2. A tese de repercussão geral, aí compreendia a sua modulação temporal, possui eficácia erga omnes e caráter vinculante desde a publicação da respectiva ata de julgamento. Precedentes do STF e TJDFT.
3. Deu-se provimento ao apelo e à remessa necessária.